Tribunal: TJDFT
Processo: 0009751-05.2015.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. MOTIVO TORPE (ART. 61, II, A). MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a agravante do motivo torpe quando o réu ameaça e agride a vítima em razão de não aceitar o término do relacionamento.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
3. Apesar de a pena definitiva ser inferior a 4 (quatro) anos e o réu ser primário, a análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis implica na manutenção de regime mais gravoso.
4. Apelo parcialmente provido.